Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. REQUISITOS. VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RENOVAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. MESMO DÉBITO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.1. O habeas corpus constitui remédio constitucional com previsão no inciso LXVIII, do art. 5o, da CRFB/88, sendo possível extrair dois requisitos necessários para a concretização desta tutela constitucional – existência de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção e a presença de ilegalidade ou abuso de poder.2. Verificando-se o adimplemento das verbas alimentares atuais devidas pelo paciente/executado, é de se constatar que a ordem de prisão recaiu sobre o débito alimentar pretérito, ocasionando verdadeiro bis in idem, uma vez que o paciente já foi preso anteriormente, não sendo admissível a renovação da ordem de prisão em razão do mesmo débito alimentar.3. Concedida a ordem de habeas corpus.